Tribunal: TJDFT
Processo: 0027686-39.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL (DETRAN/DF) cumpriu a determinação exarada no ID 13237702 e informou a conta para a devolução do depósito equivocadamente realizado. Assim transfira-se o valor depositado na conta 99747159-X, agência 2234, Banco do Brasil (ID 8064012, fl. 52) para a conta corrente 800.094-4, Agência 213 PAB Detran, Banco 070 BRB S/A, CNPJ 00.475.855/0001-79 e encerre a primeira conta. Após, comunique-se ao DETRAN/DF, por meio do endereço eletrônico nurec@detran.df.gov.br, a transferência realizada, consoante solicitado na petição de ID 14742980. 2. Anote-se a SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA como terceira interessada e cadastre os advogados Daniel Saraiva Vicente, OAB/DF 35.526, e Benjamim Barros, OAB/DF 37.795 (ID 14765435) no PJe. Sem prejuízo da determinação, intime-se a SMAFF AUTOMÓVEIS LTDA para, no prazo de 10 dias, regularizar a representação processual anexando aos autos procuração outorgada pelo sócio administrador MÁRCIO ANTONIO CALOS MACHADO, haja vista que de acordo com a cláusula quinta do 14o aditivo ao contrato social (ID 14765437, Pág. 5) cabe a ele a representação ativa e passiva da sociedade em Juízo. 3. Preclusa esta decisão sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios